Tribunal: CARF
Processo: 11128.006104/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006104/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2022
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006104/2010-98
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006104/2010-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-100.423,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-19.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: ausência de prejuízo à fiscalização, a ocorrência da denúncia espontânea,
possibilidade da aplicação da analogia no caso concreto, bem como ausência de ofensa a
qualquer obrigação legal, já que não teria ocorrido informação a destempo, mas tão somente
correção do CNPJ.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que as preliminares trazidas pela interessada buscavam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação da
penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade do controle
das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da
DI, bem como a denúncia espontânea não se aplicaria ao caso concreto, além de que as
informações prestadas a destempo prejudicam o controle e fiscalização aduaneira, por isso a
multa estaria mantida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1) ilegitimidade
passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo;
assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua
responsabilização; e, 1.2) vício no auto de infração, uma vez que a inexistência do crédito fiscal
pelo fato de que não houve atraso nas informações acarretaria a própria inexistência do AI, e 2)
no mérito: 2.1) a não caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato, não houve
falta de informações, mas sim a retificação intempestiva das informações já prestadas; eventual
incorreção não deve ser motivo para aplicação de multa 2.2) a multa foi aplicada em razão de
correções de informações prestada na CE mercante e não na prestações de informações a
destempo, por isso, a multa não deve prosperar; e, 2.3) a ocorrência da denúncia espontânea, já
que as informações corrigidas foram realizadas antes da finalização do prazo para
desconsolidação da carga.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 02/04/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.108-143) em 26/04/2019 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006104/2010-98

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006104/2010-98

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de adequação à norma.
Quanto à esta preliminar, no meu sentir, é matéria a ser analisada no mérito.
Inclusive, a própria recorrente utiliza os mesmos argumentos em suas fundamentações de mérito.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria desproporcional e
desarrazoada, argumento este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa a princípios
constitucionais, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos
desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Por
conseguinte,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e por isso requer
que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 5 relata que:

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.282 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006104/2010-98

Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
prestação extemporânea de informações e não retificação de informações, conforme tenta
afirmar a recorrente, uma vez que o fato da alteração dos conhecimentos eletrônicos filhotes por
falta de organização na logística aduaneira em nada altera a responsabilidade desta recorrente.
Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo e não retificações de informações, porque se
o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126. No entanto, o pedido de denúncia espontânea
foi realizado sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga,
matéria prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66.
Basta conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 207
DF CARF MF
Original